Tribunal: TJDFT
Processo: 0702537-93.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. EDITAL DE CITAÇÃO. NULIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. CONTRATO DE MÚTUO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. INEXISTÊNCIA. AUTENTICIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO. FORÇA EXECUTIVA AUSENTE. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Não obstante haja formalidade própria exigida para a elaboração de edital, verifica-se, na espécie, que houve somente erro material, incapaz de invalidar o ato citatório, ressaltando-se que o equívoco encontrado não causou prejuízo ao efetivo exercício do direito de defesa pelo executado, principalmente porque a Curadoria Especial o representou, apresentando resposta tempestiva ao recurso.
2. Consoante previsão do art. 783 do CPC, “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” O artigo seguinte (art. 784 do CPC) elenca o rol de títulos executivos extrajudiciais, dentre eles, em seu inciso III, “o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas”.
3. Para que o contrato eletrônico possa ser considerado como título executivo, é necessário que tenha sido celebrado com assinatura digital cuja autenticidade possa ser devidamente verificada, consoante previsão estabelecida na MP 2.200-2/2001, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso conhecido e não provido.